Tribunal: TJSP
Processo: 1070792-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070792-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÉA
TEODORO ALVES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto
do Relator negando provimento ao recurso, divergiram o 2o e o 3o Juízes.
Convocados, a Desembargadora ISABEL COGAN acompanhou a divergência e o
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA acompanhou o Relator sorteado.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS,
VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO
COM O 2o JUIZ., de conformidade com o voto do relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BORELLI THOMAZ,
vencedor, DJALMA LOFRANO FILHO, vencido, FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.384
APELAÇÃO No: 1070792-36.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ADRIANO MARCOS LAROCA
APELANTE: LÉA TEODORO ALVES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSPE
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Mandado de segurança. Pais de servidora pública.
Negativa de inscrição como agregados no IAMSPE.
Descabimento. Recurso provido.
Relatório nos autos.
A recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do
Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE, que indeferiu pedido para inscrição de seus pais, Dionísio Teodoro Alves,
com 77 anos de idade, e Nadir Maria Ribeiro Alves, com 63 anos de idade, como
agregados na autarquia: informamos que a solicitação de inscrição de seus pais como
agregados junto ao IAMSPE foi indeferida pois as razões apresentadas por Vossa
Senhoria não comprovam as condições objetivas autorizadoras da “excepcionalidade”
a que alude o parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.291/06, regulamentada pelo
Decreto 50.994/06 (pág. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Denegada a segurança, a autora apelou (fls. 87/96), recurso
respondido pela autarquia (fls. 99/113).
O art. 7o, VI, do Decreto-lei n. 257/701, dispunha serem
beneficiários os pais de servidores públicos do Estado de São Paulo, estes contribuintes
obrigatórios do IAMSPE:
Artigo 7o- Consideram-se beneficiários do Contribuinte:
VI - os pais, padrasto e madrasta, desde que sem economia
própria, não amparados por outro regime previdenciário e que vivem às
expensas do contribuinte.
A Lei estadual n. 11.125/022 deu nova redação a esses
dispositivos ao considerar a possibilidade de inscrição dos pais como agregados, se
feita tempestivamente e paga contribuição adicional:
Artigo 7o - Consideram-se beneficiários (as) do contribuinte:
(NR)
§ 4o - Poderão se inscrever, facultativamente, como agregados,
mediante a contribuição adicional e individual de 2% (dois por cento)
sobre a remuneração do contribuinte, os pais, o padrasto e a madrasta.
(NR)
§ 5o - Os servidores públicos contribuintes ativos e inativos,
terão 180 (cento e oitenta) dias, a partir da promulgação desta lei, para
inscrever os agregados previstos no § 4o. (NR)
Deu-se, no entanto, não inscrição dos pais da apelante no
IAMSPE, em tempo e forma ditos devidos, situação, segundo sustém, passível de
retificação, em razão de excepcionais circunstâncias do caso vertente: avançada idade,
1
Fonte:
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto.lei/1970/decreto.lei-257-29.05.1970.html.
Acesso em 17.09.17
2
Fonte:
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto.lei/1970/compilacao-
decreto.lei-257-29.05.1970.html.; Acesso em 17.09.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadro clínico e condições financeiras dos seus pais.
Em linhas gerais, o IAMSPE pondera com inexorável transcurso
do prazo para tanto, sem adoção de providências pela impetrante-recorrente, mesmo
após prorrogações de prazo.
Colhe-se, porém, plausibilidade de inscrição de agregados,
mesmo fora do prazo, em situações excepcionais, consoante o parágrafo único do art. 1o
da Lei Estadual 12.291/063:
Artigo 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos §§ 5o e 6o
do artigo 7o do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de 1970, com redação
alterada pela Lei no 11.125, de 11 de abril de 2002, reabrindo-se por 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no “caput”,
a Administração poderá, excepcionalmente, autorizar inscrições, desde que
comprovada a necessidade, e que os futuros beneficiários não tenham,
anteriormente, sido inscritos no quadro de beneficiários do IAMSPE ou
dele desistido.
E, consoante bem se esmiuçou na petição inicial, os pais da
impetrante são idosos, portadores de males de saúde, como mostram os documentos de
págs. 27/30, 33/53, quanto ao genitor, e págs. 31/32 quanto à genitora. Há, ainda,
mostras de hipossuficiência desse casal (págs. 25/26).
Vejo como excepcionalidade essa situação dos pais da apelante,
a tipificar e caracterizar a excepcionalidade contida na mens legis do acima transcrito
parágrafo único do artigo 1o da Lei Estadual 12.291/06.
Além desses fatos, há de se lembrar que pessoas idosas
3
Fonte:
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12291-02.03.2006.html.
Acesso em 17.09.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostentam, dentre outros direitos, proteção integral e prioridade absoluta na efetivação
dos direitos à vida e à saúde, compreensiva de prioridades e preferências, a ser
observada e fomentada por todos, consoante artigos 1o, 2o e 3o da lei federal 10.741/03-
Estatuto do Idoso.
Convém não esquecer não ser a agregação ao desbarato,
tampouco liberalidade da autarquia, pois haverá a contraprestação determinada na lei,
ou seja, 2% (dois por cento) sobre a remuneração do contribuinte.
Em suma, o acima exposto conforma-se à excepcionalidade
imposta pela lei, autorizante, deveras, da inscrição almejada.
Colho precedentes nesta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL INATIVA CONTRIBUINTE DO INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
(IAMSPE)

Pretensão
da
impetrante
ao
reconhecimento do direito líquido e certo de incluir seus genitores
como agregados junto ao IAMSPE, a despeito do prazo de 180 dias
previsto no Decreto-Lei no 257/1970, alterado pela Lei no
11.125/2002. ADMISSIBILIDADE
Possibilidade de realizar
inscrição fora do prazo de 180 dias, mediante o preenchimento dos
requisitos previstos na Lei no 12.291/2006 Excepcionalidade
garantida pelo legislador Genitores da impetrante que possuem
idade avançada, justificando a pretensão à sua inclusão como
agregados junto ao IAMSPE
Inclusão realizada mediante
pagamento
de
contribuição
adicional
sobre
os
vencimentos/proventos do contribuinte Não constatado o prejuízo
alegado pelo impetrado Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo. R. sentença concessiva de segurança integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRADO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação
1053009-70.2015.8.26.0053; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro: 19/09/2016).
DIREITO
PÚBLICO

REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO
DO
REQUERIDO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
INSCRIÇÃO NO IAMSPE DOS PAIS DO
IMPETRANTE

ADMISSIBILIDADE,
AINDA
QUE
ULTRAPASSADO O PRAZO DE 180 DIAS DA POSSE DO
SERVIDOR - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA
MANUTENÇÃO Admissível a inscrição de pais do servidor
estadual junto ao IAMSPE, ainda que tenha transcorrido o prazo de
180 dias previsto no art. 1o, da Lei estadual no 12.291/06
Necessidade do atendimento e dependência do impetrante
devidamente comprovadas Critério temporal que não pode, por si
só, impedir a inclusão dos genitores do impetrante - Direito líquido
e certo reconhecido - Sentença concessiva da segurança mantida
Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
1001292-85.2018.8.26.0482; Relator: Antonio Tadeu Ottoni; Data
do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)
Também neste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICO
HOSPITALAR.
IAMSPE. Pretensão de inclusão de genitores após decurso do prazo
de 180 dias previsto nos §§ 5o e 6o do artigo 7o do Decreto-lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual n. 257/70. Atendimento dos pressupostos legais para a
concessão da tutela de urgência. Consistência jurídica comprovada.
Genitores da agravante encontram-se acometidos de patologias
graves e, aparentemente, ostentam relação de dependência em
relação à recorrente. Em sede de cognição sumária ficou
demonstrada a necessidade e situação de excepcionalidade para a
inclusão tardia dos agregados. Inteligência do artigo 1o, parágrafo
único, da Lei Estadual n. 12.291/2006. Precedentes desta 8a
Câmara de Direito Público. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2010827-41.2020.8.26.0000;
Relator: José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Ilegalidade de ato
administrativo Indeferimento de inclusão de genitores como
agregados no IAMSPE Pedido procedente com condenação ao
pagamento de custas processuais
Pretensão de reforma

Possibilidade, em parte Requerimento administrativo formulado
após o prazo de 180 dias a contar da posse Lei Estadual no
12.291/06 que autoriza a inclusão extemporânea quando presente
necessidade excepcional Precedentes Condenação da autarquia
estadual a arcar com custas processuais Inadmissibilidade
Inteligência do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 Cabível
apenas o reembolso das despesas efetuadas pela parte contrária
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1043793-18.2019.8.26.0224; Relatora: Maria Olívia Alves; 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data
de Registro: 14/07/2020)
Mandado de segurança. IAMSPE. Inscrição de dependente.
Indeferimento na via administrativa. Agregado idoso, portador de
enfermidade. Possibilidade da inscrição em caráter excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante contraprestação pecuniária. Art. 7o, § 4o, do Decreto-Lei
no 257/1970, com redação dada pela Lei no 11.125/2002, e art. 1o da
Lei Estadual no 12.291/2006 c.c. art. 3o do Decreto Estadual no
50.994/2006. Precedentes. Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos. (Apelação Cível 1051357-76.2019.8.26.0053; Relator:
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro:
02/06/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à inscrição da genitora
da servidora estadual como beneficiária junto ao IAMSPE

Possibilidade - Indeferimento em razão de decurso de prazo legal
de 180 dias a contar da data da posse (LE no 11.125/02) Lei
Estadual 12.291/06 que possibilitou, excepcionalmente, a inscrição
após referido prazo, desde que comprovada a real necessidade, bem
assim que a interessada não tenha anteriormente sido inscrita nos
quadros de beneficiários do IAMSPE ou dele desistido

Comprovados
os
requisitos
-
Recurso
não
provido.
(Apelação/Remessa
Necessária
1002292-16.2019.8.26.0279;
Relator: Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. IAMSPE.
Pretensão à inclusão da genitora como agregada. Escoamento do
prazo de 180 dias previsto na Lei Estadual 11.125/2002.
Possibilidade. Inteligência do parágrafo único do art. 1o da Lei
12.291/2006. Excepcionalidade comprovada. Comprometimento da
política orçamentária. Inocorrência. Contribuição adicional de 2%
por agregado. Concessão da segurança. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1003842-84.2015.8.26.0344; Relatora: Isabel Cogan; 12a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Público; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de
Registro: 11/02/2019)
Ademais, não houve disputa quanto aos demais requisitos legais
(inexistência de prévia inscrição no quadro de beneficiários do IAMSPE ou desistência
dele).
Nem se dispute quanto a impactos orçamentários na autarquia-
apelada, tema ofuscado pela referida contrapartida correspondente a 2% da
remuneração do contribuinte, conforme o art. 7o, §4o da Lei estadual n. 11.125/02, a ser
paga pela impetrante-recorrente por inscrição.
Com essas observações, ressalvados os entendimentos do D.
Magistrado e do D. Desembargador Relator, entendo merecer reforma a r. sentença,
autorizados os pais da impetrante-recorrente a serem admitidos como agregados na
forma requerida administrativamente e como pleiteado na petição inicial.
Invertidos os ônus sucumbenciais de que a autarquia não tenha
isenção, não há condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18174
Apelação Cível no 1070792-36.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Léa Teodoro Alves dos Santos
Apelado: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual -
Iamsp
Interessado: Chefe de Gabinete do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual - IAMSPE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data maxima venia, ouso divergir da douta Maioria. Pelo
meu voto, negava provimento ao recurso.
Cuida-se de pretensão apresentada por servidora pública
estadual voltada à inclusão de seus genitores como agregados do IAMSPE.
Pois bem. O Decreto-Lei Estadual no 257/70 estabelecia,
como beneficiário do contribuinte, as seguintes pessoas:
I - a esposa;
II - o esposo, desde que incapacitado para o trabalho, sem
economia própria e não amparado por outro regime previdenciário;
III - os filhos solteiros até completarem 21 anos;
IV - os filhos maiores de até 24 (vinte e quatro) anos,
cursando estabelecimento de ensino superior, desde que sem economia própria;
V - os filhos maiores, desde que incapacitados para o
trabalho, sem economia própria e não amparados por outro regime
previdenciário;
VI - os pais, padrasto e madrasta, desde que sem economia
própria, não amparados por outro regime previdenciário e que vivem às
expensas do contribuinte.
§ 1o - Equiparam-se a filhos do contribuinte, para os
efeitos deste Decreto-lei: a) os adotivos; os enteados; os menores que, por
determinação judicial, se achem sob sua guarda; d) os tutelados, sem economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria.
§ 2o - Falecidos os pais naturais, o contribuinte poderá
inscrever como beneficiários, os adotivos, sem economia própria e que vivam às
suas expensas, desde que não amparados por outro regime previdenciário.
§ 3o - No caso de desquite, a esposa poderá continuar
como beneficiária, se houver declaração expressa do contribuinte nesse sentido.
§ 4o - O contribuinte solteiro, o viúvo, bem como o
desquitado que não tenha mantido a inscrição da ex-esposa, poderão instituir
como beneficiária a companheira, observadas as condições estabelecidas pelo
IAMSPE.
Com a alteração introduzida pela Lei Estadual no 11.125/02,
o rol dos artigos 7o e 8o passou a ter a seguinte redação:
I - o cônjuge ou companheiro(a);
II - os filhos solteiros até completarem 21 anos;
III - os filhos maiores de até 25 (vinte e cinco) anos, desde
que, cursando estabelecimento de ensino médio ou superior;
IV - os filhos maiores desde que incapacitados para o
trabalho, sem economia própria e não amparados por outro regime
previdenciário.
§ 1.°- Equiparam-se aos filhos beneficiários para os efeitos
desta lei:
1. os adotivos;
2. os enteados;
3. os menores que, por determinação judicial, se acham
sob sua guarda;
4. os tutelados, sem economia própria.
§ 2.°- No caso de separação, o cônjuge poderá continuar
como beneficiário, nos termos da legislação pertinente.
§ 3.°- O contribuinte solteiro, o viúvo e o separado que não
tenha mantido a inscrição do ex-cônjuge, poderá instituir como beneficiário o
companheiro, observadas as condições estabelecidas pelo IAMSPE.
§ 4.°- Poderão se inscrever, facultativamente, como
agregados, mediante a contribuição adicional e individual de 2% (dois por
cento) sobre a remuneração do contribuinte, os pais, o padrasto e a madrasta.
§ 5.°- Os servidores públicos contribuintes ativos e
inativos, terão 180 (cento e oitenta) dias, a partir da promulgação desta lei, para
inscrever os agregados previstos no § 4.°.
§ 6.°- Os servidores públicos que tomarem posse após a
promulgação desta lei, terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
posse, para inscrever os agregados previstos no § 4.°.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 7.°- O cancelamento da inscrição, pelos contribuintes, a
que se refere o § 4.° desta lei, acarretará a perda do direito, pelo agregado, de
assistência médico-hospitalar, de forma irreversível.
Artigo 8.°- Consideram-se beneficiários do contribuinte
falecido todos os previstos no artigo anterior, em quaisquer condições.”
destaques acrescidos.
Como se vê, hodiernamente, a regra legal contempla a
inscrição dos pais, padrasto e madrasta como agregados, independentemente de
comprovação da dependência econômica, mediante o pagamento de contribuição
assistencial no valor de 2% sobre a remuneração do servidor.
Ocorre que a servidora pública, ora apelada, ao ingressar
nos quadros da Administração Pública, dispensou a oportunidade que lhe foi
dada naquele momento, de inscrever seus genitores como agregados do sistema
de saúde dispensado aos servidores, como autorizado nos §§ 4o e 6o do artigo 7o
da Lei Estadual no 11.125/02.
De acordo com o entendimento do ilustre magistrado de
primeiro grau, não está comprovada a situação excepcional descrita no parágrafo
único do artigo 1o da Lei 11.125/2002, que assim preceitua: “(...) também deixou
de comprovar que seus genitores se enquadravam nas situações excepcionais
constantes no artigo 1o, § único da Lei 12.291/06”.
Em primeiro lugar, a situação excepcional a que se refere a
lei consiste numa circunstância que tenha impedido o servidor público de
proceder à inscrição dos agregados, uma vez que o declínio da saúde dos
genitores idosos não corresponde à uma condição especial, muito ao contrário,
problemas de saúde são integralmente previsíveis em pessoas idosas.
Não se desconhece que a alteração legislativa para permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inscrição de agregados sem a comprovação de dependência econômica teve o
condão de angariar mais contribuintes para o sistema de saúde disponibilizado ao
servidor público, mas a servidora pública não teve interesse em inscrever os
genitores, contribuindo e beneficiando-se do Instituto.
Destarte, impor ao Instituto réu a inscrição dos genitores da
servidora pública como agregados violaria o poder discricionário que tem a
Administração para eleger a oportunidade e conveniência de seus atos. A lei
reconheceu a conveniência de abrir as inscrições para agregados em determinado
período, o que não significa concluir que lhe possa ser determinada essa
obrigação ad eternum, sob pena de ofensa à clássica tripartição dos três poderes
estatais.
Cumpre salientar que as despesas do Instituto de
Assistência Médica do Servidor Público Estadual - IAMSPE são altas e seus
recursos, finitos. Assim, não pode o servidor optar pela não inscrição dos
agregados, quando dispensável o tratamento médico e, posteriormente, quando a
conveniência reclamar, requerer a referida filiação. O pagamento das
contribuições assistenciais deve ser feito ao longo dos anos, a fim de compor o
cálculo para a manutenção do Instituto, fazendo frente aos elevadíssimos custos.
A pretensão da apelada deveria ter sido exercida na ocasião
oportuna, legalmente estabelecida, e não por mera conveniência. Se não o fez na
época adequada, não pode fazê-lo agora, quando já encerrados os prazos
estabelecidos para inclusão de agregados. Deverá, assim, aguardar nova abertura
legal dos prazos para tomar esta providência.
Anote-se, ainda, que, se todos os servidores que se
recusaram a adimplir as prestações dos agregados e a contribuir com o sistema ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
longo da relação estatutária, pedirem a referida inscrição no momento em que
verificado o risco (saúde), o Instituto virá à falência em detrimento dos servidores
e respectivos agregados que ao longo do tempo regularmente pagaram as
contribuições de 2%.
A oportunidade e conveniência é atributo do ato
administrativo e a autonomia da vontade é característica dos atos praticados pelos
particulares. Certo é que a servidora pública, instada a tanto, optou pela não
inscrição de seus genitores como agregados e, de outra parte, não é conveniente
para o Instituto admitir novas inscrições, justamente no momento em que
detectado o risco.
Na hipótese em apreço, não há falar em violação ao direito
à saúde constitucionalmente consagrado. Conquanto se lamente profundamente a
situação de risco apresentada pelos genitores da servidora, os elementos de
convicção coligidos aos autos não indicam mácula ao direito de saúde.
A Prestação dos serviços de saúde dispensada pelo
IAMSPE não é igual a do Estado, cingindo-se àqueles que por ela sempre
optaram e não apenas no momento do risco. Em outras palavras, o réu não tem
obrigação de prestar serviços de saúde à população em geral, como tem dever o
Estado, situação amplamente reconhecida pela jurisprudência.
Solução diversa, além de onerar indevidamente o Instituto
apelante, implicaria violação, pelo referido Órgão Público, do princípio da
legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o
qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite, diversamente da
relação entre particulares, cujo princípio aplicável é o da autonomia da vontade,
que lhes permite fazer tudo o que lei não proíbe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o aludido princípio, veja-se o ensinamento de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro:
É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na
relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da
lei.
Segundo o princípio da legalidade, a Administração
Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre
particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes
permite fazer tudo o que a lei não proíbe. Essa é a ideia expressa de forma
lapidar por Hely Lopes Meirelles e corresponde ao que já vinha explícito no
artigo 4o da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: 'a
liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica a outrem; assim, o
exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites que os que
asseguram aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Esses
limites somente podem ser estabelecidos em lei (...).
Em decorrência disso, a Administração Pública não pode,
por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar
obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei
(Direito Administrativo, 26a ed., pág. 65).
Comungando do mesmo entendimento, confira-se a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL CONTRIBUINTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE) Pretensão do impetrante ao
reconhecimento do direito líquido e certo de incluir seus genitores como
agregados junto ao IAMSPE, a despeito de ultrapassado o prazo de 180 dias
previsto no Decreto-Lei no 257/1970, alterado pela Lei no 11.125/2002.
ADMISSIBILIDADE Possibilidade de realizar inscrição fora do prazo de 180
dias, mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 12.291/2006
Excepcionalidade garantida pelo legislador
Genitores do impetrante que
possuem idade avançada, justificando a pretensão à inclusão como agregados
junto ao IAMSPE Inclusão realizada mediante pagamento de contribuição
adicional sobre os vencimentos/proventos do contribuinte Não constatado o
prejuízo alegado pelo impetrado Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo. R. sentença denegatória de segurança reformada. RECURSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1036268-13.2019.8.26.0053;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Servidora
Pública Estadual. Pretensão de inclusão da genitora como agregada facultativa
perante o IAMSPE após o prazo legal. Decreto-Lei no 257/1970, com a redação
dada pela Lei n° 11.125/02. Impossibilidade. Prazo de 180 dias para inscrição
de agregados. Constitucionalidade - Indeferimento baseado em disposição legal
Sentença
mantida
Recurso
improvido.
(TJ-SP,
Apelação
no
0026258-05.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rela. Desa. Maria
Laura Tavares, v.u., j. 26.8.2013) - destaques acrescidos.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão da
autora de ver declarado o direito de continuar a usar livremente os serviços
prestados pelo IAMSPE, na qualidade de agregada de contribuinte falecido -
Improcedência da ação corretamente pronunciada em primeiro grau - Servidor
falecido após o advento da Lei n° 11.125, de 11 de abril de 2002, que deu nova
redação ao Decreto-lei n° 257/70, na qual não mais se contemplava os pais,
padrasto e madrasta como beneficiários, os quais passaram a ser agregados
facultativos, cuja inclusão depende de manifestação expressa do servidor e de
contribuição mensal - Servidor que, em vida, não procedeu a inscrição de sua
genitora como agregada, nem tampouco recolheu qualquer contribuição
mensal a esse título, não podendo a autarquia ser compelida a prestar qualquer
atendimento médico-hospitalar à requerente - Ademais, ainda que tivesse sido
feita a inscrição da autora como agregada, a condição de beneficiária teria
cessado com o falecimento do servidor, de modo que somente os beneficiários
legais do contribuinte, os seus dependentes assim previstos na lei, poderiam
continuar a ser atendidos pelo réu - Negado provimento ao recurso. (TJ-SP,
Apelação no 9167531-17.2007.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Rubens Rihl, v.u., j. 15.8.2007) - destaques acrescidos.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de incluir genitor do servidor público junto ao IAMSPE após o prazo
preconizado na Lei no 11.125/02. Inadmissibilidade. Inércia do servidor. A
inclusão dos agregados facultativos é mera liberalidade do Instituto, sendo-lhe
permitido facultar prazo para a sua inclusão. Recurso desprovido. (TJ-SP,
Apelação no 0000601-63.2011.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Franco Cocuzza, v.u., j. 27.8.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com estes argumentos, reconhecida a ausência de direito
líquido e certo da impetrante, de se denegar segurança.
Portanto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
C5C9018
10
17
Declarações
de Votos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
126E1A68
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070792-36.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.